Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a parte requerente o valor de R$ 5.428,72, a título de ressarcimento de cobranças indevidas.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a revelia não implica aceitação irrestrita dos fatos alegados pelo autor. Alega, ainda, que a citação foi realizada de forma inadequada, não alcançando a finalidade de permitir a ampla defesa do réu. Alega que não houve falha na prestação dos serviços. Afirma que o parcelamento das faturas foi realizado de maneira automatizada, conforme as regras contratuais do cartão de crédito e as disposições legais previstas pela Resolução 4.549/17 do Banco Central. Argumenta que o autor estava ciente dos lançamentos nas faturas, uma vez que os extratos bancários foram regularmente disponibilizados, e que não houve contestação por parte do autor antes de realizar os pagamentos. Aduz que não houve cobrança indevida e que o pedido de ressarcimento do autor é infundado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a adequação da citação realizada e, no mérito, a apuração da possibilidade de parcelamento automático de dívidas e se as cobranças foram indevidamente descontadas na fatura do cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em consulta à relação de Órgãos e Empresas que optaram pela comunicação por meio eletrônico, constata-se que a recorrente se encontra devidamente cadastrada como parceira nos sistemas do PJe do TJDFT. Além disso, houve a expedição eletrônica de mandado de citação (ID 70182595), sendo certificada sua ciência (ID 70182600).
5. Em atenção ao dispositivo previsto no art. 246, § 1o, do CPC, foi editada a Portaria GC 160/2017 do TJDFT, que em seu art. 5o dispõe que a citação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação.
6. Na origem, a parte requerente alega que não conseguiu pagar as faturas de seu cartão de crédito nos meses de fevereiro e março de 2024, nos valores de R$ 8.336,08 e R$ 11.011,25, respectivamente. Relata que o banco parcelou automaticamente os valores em atraso, sem sua anuência, o que levou o autor a realizar pagamentos mensais nas faturas subsequentes. Argumenta que o parcelamento foi feito sem sua solicitação, resultando em cobranças indevidas, e requer o ressarcimento no valor de R$ 6.097,36 por danos materiais. A parte requerida não apresentou defesa, sendo declarado revel.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. A revelia, prevista no art. 20 da Lei 9.099/95, ocorre quando a parte não comparece à audiência para a qual foi devidamente intimada. Contudo, a ausência da parte requerida não implica aceitação irrestrita dos fatos alegados.
9. O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. Com efeito, admite-se a veracidade dos fatos narrados pela parte requerente, desde que respaldados por prova robusta.
10. No presente caso, a parte requerente, ora recorrida, juntou aos autos extratos das faturas referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2024, nos quais se verificam descontos mensais de parcelas automáticas, que indicam a ocorrência de inadimplemento de fatura anterior. Por outro lado, a parte requerente deixou de apresentar as faturas dos meses de fevereiro e março, a fim de cotejar o valor total dos débitos com os pagamentos e descontos efetivados em sua fatura. Também não houve a juntada de qualquer acordo realizado com o Banco, no mês de agosto de 2024, nem mesmo a fatura do respectivo mês.
11. Nesse contexto, incumbiria ao requerente a demonstração inequívoca dos valores de débito e de pagamento, que poderiam ser facilmente requisitados junto a instituição bancária, inclusive por meio digital, e apresentados nos autos. No entanto, limitou-se a pedir o ressarcimento, sem carrear aos autos evidência de que os pagamentos e descontos realizados foram superiores ao que efetivamente deixou de pagar em faturas anteriores.
12. Quanto ao parcelamento automático, cumpre registrar que a resolução do Banco Central que trata sobre o financiamento de saldos devedores de cartão de crédito autoriza o parcelamento automático das faturas em atraso, sem a necessidade de anuência prévia do cliente, quando efetuado nas condições estabelecidas contratualmente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1953475.
13. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, pois não houve a comprovação de cobrança indevida, devendo ser julgado improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização formulados na petição inicial.
16. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 20; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953475, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.